Tribunal: TJBA
Processo: 8142765-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142765-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEISIANE SOARES DIAS

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO PELA PARTE INTERESSADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II contra acórdão que desproveu apelação cível em demanda envolvendo suposta indevida inclusão em cadastro do SISBACEN/SCR, alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura omissão quando o acórdão deixa de fixar honorários por inexistência de condenação na instância de origem, o que inviabiliza a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

5. A inexistência de impugnação recursal específica quanto aos honorários advocatícios impede sua fixação na via estreita dos embargos de declaração.

6. A insurgência revela mero inconformismo com o teor do acórdão, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença de primeiro grau impede sua majoração em sede recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

2. Não há omissão a ser sanada quando a matéria não foi objeto de deliberação por ausência de provocação recursal adequada.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 3006799-42.2022.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 10.01.2023; TJ-PR, ED nº 0019355-09.2022.8.16.0000, Rel. Des. Renata Estorilho Baganha, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2022.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça